Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 14589976). Diga o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição apresentada pelo Exequente (Doc. Num. 14589976). I. Brasília - DF, 13 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador